Tribunal: TJMT
Processo: 1020116-23.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 1020116-23.2020.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: ITAÚ BANCO S.A.
APELADO: JOÃO FRANCISCO COSTA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ITAÚ BANCO S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1020116-23.2020.8.11.0003, movida em face de JOÃO FRANCISCO COSTA, que extinguiu a ação sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais.
O Apelante aduz que não obteve êxito em notificar o devedor no endereço do contrato, estando impossibilitado de fazê-lo, uma vez que o domicílio do devedor não é abrangido pelo serviço de entregas dos Correios.
Afirma que o apelado sabe que não há entrega domiciliar de correspondências na cidade em que reside, de modo que a notificação enviada a ele não foi positiva, por sua culpa única e exclusiva, que não procurou as correspondências endereçadas a ele, que ficam alocadas em sua caixa postal.
Argumenta que a jurisprudência reconhece a validade das notificações, encaminhadas ao endereço constante no contrato, para constituição em mora, independentemente do resultado.
Reforça que a comunicação frustrada, entre as partes, não pode prejudicar o credor, que cumpriu o requisito legal, em nome do Princípio da Probidade e Boa-fé.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e dado prosseguimento ao feito.
É o necessário.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida especialmente de Ação de Busca e Apreensão aos contratos de arrendamento mercantil, cuja a análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso, ora em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo regimental, que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o Julgamento Monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ITAÚ BANCO S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1020116-23.2020.8.11.0003, movida em face de JOÃO FRANCISCO COSTA, que extinguiu a ação sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais.
Extrai-se do processo que as partes celebraram Contrato de Financiamento n. 29097745-3, em 12/01/2017, no valor de R$ 27.727,46 (vinte e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), que seria pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 962,55 (novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) cada, o qual estava garantido por alienação fiduciária sobre o veículo Fiat Strada, ano 2013, Chassi: 9BD27855MD7688858, Placa OBK9892. Assim, diante do inadimplemento, por parte do apelado, fora proposta a presente Ação de Busca e Apreensão.
Em análise à exordial, o Magistrado a quo facultou ao apelante que realizasse emenda à inicial, para juntar documentos que comprovassem a constituição do apelado em mora. Juntados documentos, sobreveio a sentença que extinguiu a ação sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição regular do processo, ensejando a interposição desta apelação.
Feito esse breve introito elucidativo, passa-se à análise do recurso.
A insurgência se refere à alegada regularidade da mora, que teria se configurado com o envio da notificação extrajudicial realizada no endereço fornecido pelo devedor no contrato.
Com efeito. É consabido que a mora do devedor e sua comprovação é medida imperativa para ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, com base no Decreto-Lei n. 911/69, razão pela qual a inicial deve ser obrigatoriamente instruída com a comprovação da mora, sob pena de indeferimento.
Isso porque, o art. 2o, § 2o, do mencionado Diploma estabelece que:
"Art. 2o [...]
§ 2o Decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
Regulamentando a matéria e consolidando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça emitiu o Enunciado Sumular n.o 72 nos seguintes termos: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
Na hipótese, depreende-se dos documentos colacionados aos autos, que fora expedida notificação extrajudicial, contudo, consta da inicial que fora efetuada apenas uma tentativa de entrega da Carta Registrada, a qual fora devolvida sem êxito na entrega. As três idas ao endereço, referem-se à mesma tentativa. Portanto, o apelante deveria ter diligenciado para que houvessem outras tentativas de entrega, com envio de mais de uma correspondência, mas assim não o fez.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. 2. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal[...]”. (STJ - AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)
Da mesma forma, decide esta Corte de Justiça:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor (REsp 1396500/PR).” (TJMT, Ai 1010960-88.2018.8.11.0000, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)
“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – DEVOLUÇÃO – MOTIVO DE NÃO PROCURADO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA NÃO EXPEDIDA – MORA NÃO CONFIGURADA – LIMINAR CASSADA – RECURSO PROVIDO.A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado”. (TJMT – RAC 1003540-32.2018.8.11.0000 - CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – PROTESTO POR EDITAL – ESTADO MORATÓRIO NÃO COMPROVADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para a constituição em mora do devedor não basta o simples débito, sendo necessária a sua notificação, requisito indispensável para o desenvolvimento válido e regular da ação. A constituição em mora por meio de intimação por protesto só é considerada válida quando demonstrado que as tentativas de notificação extrajudicial, bem como de localização do novo endereço do devedor, restaram frustradas ou que este se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, o que não ocorreu nos autos. Mora não comprovada”. (TJMT - Ap 70662/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)
Assim, não se evidenciou que o apelante esgotou todos os meios de localização do apelado, de modo que não se verifica a comprovação da constituição em mora.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter incólume a sentença.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora